Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737543-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS AGRAVADO: THIAGO NOVAES RIBEIRO D E S P A C H O Diante das informações constantes da petição, aguarde-se a regularização da representação processual do agravado para intimação para contrarrazões a este recurso. Cadastrem-se também os dados do processo de origem. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora